Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-64.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Roubo simples - Desclassificação para o crime de furto mantida - Ausência de violência contra a pessoa - Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse do bem caracterizada.

Pena-base acima do mínimo legal - Impossibilidade - Gravidade concreta do delito inerente ao tipo penal - Regime aberto - Quantidade da reprimenda e tempo de prisão cautelar que excepcionalmente

Ementa:
Roubo simples - Desclassificação para o crime de furto mantida - Ausência de violência contra a pessoa - Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse do bem caracterizada.

Pena-base acima do mínimo legal - Impossibilidade - Gravidade concreta do delito inerente ao tipo penal - Regime aberto - Quantidade da reprimenda e tempo de prisão cautelar que excepcionalmente justificam a manutenção do regime mais brando - Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500022-64.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
JOSENILSON DOS SANTOS RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500022-64.2019.8.26.0536
3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE GUARUJÁ
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTES: JUSTIÇA PÚBLICA e JOSENILSON DOS SANTOS
RODRIGUES
APELADOS: JOSENILSON DOS SANTOS RODRIGUES e JUSTIÇA
PÚBLICA
Roubo simples - Desclassificação para o crime de furto mantida -
Ausência de violência contra a pessoa - Reconhecimento da
tentativa - Impossibilidade - Inversão da posse do bem
caracterizada.
Pena-base acima do mínimo legal - Impossibilidade - Gravidade
concreta do delito inerente ao tipo penal - Regime aberto -
Quantidade da reprimenda e tempo de prisão cautelar que
excepcionalmente justificam a manutenção do regime mais brando
- Recursos improvidos.
VOTO No 987
JOSENILSON
DOS
SANTOS
RODRIGUES foi processado, como incurso no artigo 157 "caput" do Código
Penal, e condenado, pela r. sentença de fls. 180/187, cujo relatório adota-se,
como incurso no 155 "caput" do Código Penal, ao cumprimento de um ano de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de dez dias-multa, no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
3
mínimo.
Inconformado, recorreu o Ministério
Público para pleitear a condenação o apelante, como incurso no artigo 157 do
Código Penal, pena-base acima do mínimo legal e regime fechado (fls.
225/232).
Irresignada, recorreu a Defesa para
pleitear o reconhecimento da tentativa (fls. 265/266).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 243/247 e 272/274).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do
recurso da Defesa (fls. 278/283).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 01 de janeiro de
2019, por volta das 17:42 horas, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca,
4, Centro, na comarca do Guarujá, o apelante, mediante violência física,
exercida em face de Elizangela Ferreira da Silva, subtraiu, para si, uma
corrente de ouro, avaliada em R$ 700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
4
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/04) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
06).
Calado
no
flagrante
(fls.
14),
interrogado em juízo (fls. 114), disse que, no dia dos fatos, estava na praia
para arrumar trabalho em um quiosque, ocasião em que, por desespero, eis
que se encontrava desempregado, decidiu puxar a corrente da moça.
Correu por mais ou menos três metros,
mas retornou para devolver o objeto subtraído. Em nenhum momento
ameaçou ou agrediu a vítima.
Foi abordado pela polícia quando
deixava o local. Revistado, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, tanto
que a vítima apareceu e disse que a corrente foi devolvida.
Ouvida em juízo (fls. 113), a vítima
Elizângela reconheceu Josenilson como autor do delito e narrou, que no dia
dos fatos, estava na praia com alguns familiares, momento em que se
aproximaram quatro indivíduos, que puxaram a sua corrente e a do seu sogro.
Os indivíduos foram perseguidos pelo
seu marido e seu filho, quando então avistou os policiais de bicicleta e avisou
acerca do ocorrido.
O apelante foi detido pelos milicianos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
5
em seu poder encontraram a sua corrente, mas não conseguiram recuperar a
do seu sogro.
Quando o indivíduo puxou a corrente
ficou com o pescoço e a axila arranhada, além de cair sentada na cadeira após
ser empurrada com o impacto do puxão.
Ficou frente a frente com o apelante,
no momento em que ele disse que logo estaria solto. Não viu o rosto dos
outros indivíduos durante a ação.
Não foi proferida ameaça, tampouco
houve a simulação do emprego de arma.
Do conjunto probatório produzido sob
o crivo do contraditório, verifica-se que a condenação de Josenilson pelo
crime de furto era medida de rigor.
O apelante subtraiu a corrente da
vítima mediante um puxão, tendo se evadido correndo em seguida.
A ofendida relata que teve o pescoço e
a axila arranhada, além de cair sentada na cadeira com o impacto da ação do
apelante, contudo, ainda assim, não há que se cogitar da violência exigida
para a tipificação do crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal.
Isso porque, da prova oral acusatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
6
constata-se que não houve emprego de violência contra a pessoa da vítima
com o fim de intimidá-la ou atemorizá-la, o que se exige no crime de roubo,
mas sim o denominado furto por arrebatamento, em que o indivíduo emprega
violência contra a coisa, como o puxão do caso em tela, e desse modo
concretiza a subtração do bem.
Nesse sentido, registre-se entendimento
do E. Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO.
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO DELITO DE
ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual reconheceu a figura do furto por
arrebatamento em razão de ter havido o emprego da
força sobre o bem subtraído e não sobre a pessoa.
Pontuou, ainda, que o ora recorrido "limitou-se a
puxar a corrente do pescoço da vítima, sem sequer
esboçar qualquer ato de violência ou de grave
ameaça, tendo a violência no caso em tela sido
dirigida contra a res furtiva".
2. A conclusão das instâncias ordinárias, soberanas
no exame dos fatos, é de que não houve violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
7
grave ameaça na conduta do recorrido. Modificar
esse entendimento e acolher o pleito da defesa de
tipificação dos fatos descritos como crime de roubo
demandaria, necessariamente, o revolvimento do
acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula 7/STJ ('A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial').
3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1483754/MG, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 18/04/2018).
O furto foi consumado, na medida em
que houve a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, afinal o
apelante chegou a retirar a corrente do pescoço da vítima e se evadiu, sendo o
bem recuperado em seu poder após a abordagem policial.
Ressalta-se que é pacífico nos nossos
Tribunais Superiores o entendimento de que basta a inversão da posse para
que o delito de furto esteja consumado, prescindível a posse mansa e pacífica
do bem.
Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
8
TENTADA. INVERSÃO DA POSSE.
SÚMULA N. 582/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado no STJ que o delito de
roubo, assim como o de furto, consuma-se no
momento em que o agente se torna possuidor da
coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes,
sendo prescindível a posse mansa, pacífica,
tranqüila e/ou desvigiada do bem.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 1642891/MA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
Desse modo, correta a desclassificação
operada na sentença.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
em um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa, o que não será
alterado, eis que a gravidade concreta do delito não extrapolou à inerente ao
tipo penal em apreço, sem olvido de que o bem restou recuperado.
Reincidente (fls. 128/129), teve a
agravante compensada com a atenuante da confissão, mantida a reprimenda
no mínimo, pena que se tornou definitiva, ausentes causas de aumento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500022-64.2019.8.26.0536 -Voto no 987
9
diminuição a serem consideradas.
O reconhecimento da atenuante era de
rigor, eis que o apelante confessou a prática do furto, o que foi considerado
na formação do convencimento do magistrado, nos termos da Súmula 545 do
E. Superior Tribunal de Justiça.
A reincidência em crime violento contra
a pessoa impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por não ser medida socialmente recomendável, nos termos do artigo
44, inciso II e § 3o do Código Penal.
Por fim, em caráter excepcional, será
mantido o regime aberto, em que pese a reincidência, considerado o total da
reprimenda e o tempo de prisão cautelar, tanto que foi facultado ao apelante o
direito de recorrer em liberdade, de modo que desproporcional, ante as
circunstâncias do caso concreto, a fixação de regime mais gravoso.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR